Tribunal: TJMT
Processo: 1023983-91.2024.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023983-91.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Liminar, Multas e demais Sanções, Penalidades, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[FERNANDO BIRAL DE FREITAS - CPF: 256.389.818-88 (ADVOGADO), GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 01.898.295/0001-28 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DIEGO MARQUES SANTANA - CPF: 395.770.888-56 (ADVOGADO), ANGELICA LUCI SCHULLER - CPF: 814.113.161-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1023983-91.2024.8.11.0000

EMBARGANTE: GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA

EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO CUMULADA COM COBRANÇA. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE PENALIDADES ADMINISTRATIVAS. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES. REDISCUSSÃO DE MÉRITO SOB PRETEXTO DE SANEAMENTO DE VÍCIOS INEXISTENTES. ACÓRDÃO QUE ENFRENTOU TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento e manteve decisão de primeiro grau que indeferiu tutela de urgência em ação declaratória de nulidade de processo administrativo cumulada com cobrança. A embargante pretendia a suspensão de processos administrativos que resultaram na rescisão unilateral de contratos e aplicação de penalidades de multa e declaração de inidoneidade.

II. Questão em discussão

2. Saber se o acórdão embargado incorreu em omissões quanto aos seguintes pontos: (i) paralisação das obras determinada pela própria Administração; (ii) ausência de nova intimação após parecer técnico que recomendou rescisão contratual; (iii) desproporcionalidade das penalidades aplicadas; (iv) nulidade dos pareceres técnicos por ausência de ART/RRT dos fiscais responsáveis; (v) reconhecimento pelo Estado de valores devidos à embargante.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, tampouco à reapreciação do mérito do julgado, sendo sua finalidade estrita e objetiva: sanar obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

4. O acórdão embargado analisou, com fundamentação adequada, todos os pontos relevantes ao deslinde da controvérsia, nos estritos limites da cognição sumária própria do agravo de instrumento.

5. Quanto à alegação de nulidade dos processos administrativos, o acórdão enfrentou expressamente a matéria, concluindo que a embargante foi devidamente notificada para apresentar defesa prévia nos procedimentos instaurados, tendo optado por permanecer inerte, além de ter recorrido administrativamente das decisões, sem que se constatasse cerceamento do direito de defesa.

6. No tocante à suposta decisão surpresa, o julgado consignou expressamente que a manifestação técnica posteriormente acolhida pelo Secretário de Estado não violou os princípios do contraditório e da ampla defesa, haja vista a regularidade procedimental anterior, inclusive com oportunidades recursais exercidas pela embargante.

7. Quanto à alegação de ausência de ART por parte dos fiscais que elaboraram os pareceres técnicos, o acórdão embargado também enfrentou o tema, ao reconhecer que tais relatórios foram suficientemente fundamentados e apontaram irregularidades concretas na execução dos contratos, não sendo infirmados por argumentos técnicos consistentes da parte agravante.

8. No que tange à proporcionalidade das sanções, o acórdão embargado tratou expressamente dessa questão, ao consignar que as penalidades foram devidamente fundamentadas pelo Secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, considerando-se o atraso injustificado na execução das obras e o descumprimento de cláusulas contratuais essenciais, observando-se os dispositivos legais e contratuais pertinentes.

9. As multas aplicadas e a declaração de inidoneidade encontram respaldo no art. 87, incisos II e IV, da Lei n. 8.666/1993, e nas cláusulas contratuais pactuadas entre as partes.

10. A embargante, a pretexto de apontar omissões, busca, na verdade, rediscutir matéria já decidida e obter pronunciamento jurisdicional que lhe seja mais favorável, finalidade incompatível com a natureza dos embargos de declaração.

11. O acórdão embargado apreciou todas as questões relevantes submetidas ao julgamento, decidindo de forma clara e fundamentada pela manutenção da decisão de primeiro grau que indeferiu a tutela de urgência, por ausência dos requisitos autorizadores previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil.

IV. Dispositivo e tese

12. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida quando o acórdão embargado enfrentou, de forma clara e fundamentada, todas as questões relevantes submetidas ao julgamento, inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 1.022; CPC/2015, art. 300; Lei n. 8.666/1993, art. 87, incisos II e IV.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1023983-91.2024.8.11.0000

EMBARGANTE: GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA

EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
GEOSOLO – Engenharia, Planejamento e Consultoria LTDA
., em recuperação judicial, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, à unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela embargante, mantendo decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de tutela provisória em Ação Declaratória de Nulidade de Processo Administrativo c/c Cobrança, que visava a suspensão dos processos administrativos n. SEDEC-PRO-2023/00396 e n. SEDEC-PRO-2023/00765, para tornar sem efeito as decisões neles proferidas, em especial a rescisão unilateral dos contratos e as penalidades aplicadas, ou, alternativamente, a suspensão das sanções de multa e de inidoneidade, até julgamento de mérito da demanda.

Sustenta a embargante, com fundamento no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, que o v. acórdão incorreu em omissões relevantes, as quais comprometem a prestação jurisdicional efetiva e autorizam, inclusive, a atribuição de efeitos modificativos ao julgado.

Alega, em primeiro lugar, que, o acórdão embargado foi omisso ao não enfrentar o argumento de que a paralisação das obras fora determinada pelo próprio Secretário de Estado, sem subsequente ordem de retomada, sendo que a empresa notificou a Administração quanto aos atrasos superiores a 90 dias nos pagamentos, declarando a suspensão contratual.

Assim, a penalização imposta à contratada por suposta inexecução contratual não poderia ser mantida, diante da inércia estatal e da própria suspensão previamente comunicada pela embargante.

Em segundo lugar, aponta que, o acórdão deixou de se manifestar sobre o ponto central da controvérsia: a ausência de nova intimação para manifestação da empresa após a emissão de parecer técnico pelo gabinete do Secretário de Estado, o qual recomendou a rescisão contratual e a aplicação de penalidades, contrariando manifestação anterior da PGE que recomendava o saneamento do processo.

Tal ausência de contraditório configuraria, segundo a embargante, violação ao princípio da vedação à decisão surpresa, nos termos do artigo 9o do CPC, aplicável subsidiariamente ao processo administrativo.

Outro ponto omisso apontado se refere à desproporcionalidade e à irrazoabilidade das penalidades aplicadas, considerando que os contratos em questão apresentavam percentual de execução superior a 75% e 95%.

Além disso, a Administração teria reconhecido a necessidade de adequações nos projetos e, inclusive, admitido a execução de itens não previstos contratualmente por parte da empresa, fatores que demonstrariam a inexistência de má-fé e reforçariam a necessidade de reavaliação da sanção de inidoneidade.

A embargante, também, destaca que, o acórdão deixou de analisar a nulidade dos pareceres técnicos que fundamentaram a penalização, tendo em vista que os fiscais responsáveis – um engenheiro e uma arquiteta – não possuíam as devidas Anotações de Responsabilidade Técnica (ART/RRT) exigidas por lei, notadamente pela Lei no 6.496/1977. Tal vício, segundo sustenta, comprometeria a validade dos relatórios técnicos e, por consequência, de toda a decisão administrativa baseada neles.

Por fim, aponta omissão quanto ao reconhecimento, pelo próprio Estado, da existência de valores devidos à embargante, inclusive com solicitação de substituição de nota fiscal. Tal fato, além de confirmar a inadimplência estatal, evidencia o perigo de dano irreparável à empresa, cuja principal fonte de receita advém de contratos públicos – situação agravada por estar em processo de recuperação judicial.

Diante dessas omissões, a embargante requer o acolhimento dos presentes embargos de declaração, com o suprimento das omissões apontadas e a atribuição de efeitos modificativos ao acórdão, para o fim de deferir a antecipação de tutela e determinar a suspensão das penalidades de multa e declaração de inidoneidade aplicadas nos processos administrativos impugnados.

O Estado de Mato Grosso apresentou as contrarrazões no ID. 317780856, pugnando pela rejeição dos embargos de declaração.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1023983-91.2024.8.11.0000

EMBARGANTE: GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA

EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
Geosolo – Engenharia, Planejamento e Consultoria LTDA
., com fundamento no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, em face do acórdão unânime proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Processo Administrativo c/c Cobrança, ajuizada em desfavor do Estado de Mato Grosso.

Inicialmente, cumpre esclarecer que, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, tampouco à reapreciação do mérito do julgado. Sua finalidade é estrita e objetiva: sanar obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existente na decisão judicial.

No presente caso, não se verifica nenhuma dessas hipóteses.

O acórdão embargado analisou, com a devida fundamentação, os pontos relevantes ao deslinde da controvérsia, nos estritos limites da cognição sumária que o agravo de instrumento comporta.

O julgado enfrentou expressamente a alegação de nulidade dos processos administrativos, concluindo, com base nos documentos constantes dos autos, que a embargante foi devidamente notificada para apresentar defesa prévia nos procedimentos instaurados, tendo optado por permanecer inerte.

Ademais, o acórdão reconheceu que a empresa recorreu administrativamente das decisões, sem que se constatasse cerceamento do direito de defesa.

No tocante à suposta decisão surpresa, consignou-se expressamente que a manifestação técnica posteriormente acolhida pelo Secretário de Estado não violou os princípios do contraditório e da ampla defesa, haja vista a regularidade procedimental anterior, inclusive com oportunidades recursais exercidas pela embargante.

Quanto à alegação de ausência de ART por parte dos fiscais que elaboraram os pareceres técnicos, o acórdão embargado também enfrentou o tema, ao reconhecer que tais relatórios foram suficientemente fundamentados e apontaram irregularidades concretas na execução dos contratos, não sendo infirmados por argumentos técnicos consistentes da parte agravante.

No que tange à proporcionalidade das sanções, o acórdão embargado tratou expressamente dessa questão, ao consignar que as penalidades foram devidamente fundamentadas pelo Secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, considerando-se o atraso injustificado na execução das obras e o descumprimento de cláusulas contratuais essenciais, observando-se os dispositivos legais e contratuais pertinentes.

As multas aplicadas, bem como a declaração de inidoneidade, encontram respaldo no art. 87, incisos II e IV, da Lei n. 8.666/1993, e nas cláusulas contratuais pactuadas entre as partes.

Por fim, restou consignado no acordão que quanto ao fundado receio de dano grave ou de difícil reparação, a alegação de que a declaração de inidoneidade compromete a sobrevivência financeira da empresa carece de comprovação robusta.

Isso porque, não há nos autos elementos que demonstrem, de forma concreta, que a continuidade das penalidades impedirá de forma irreversível a execução de sua atividade empresarial, especialmente considerando que a empresa se encontra em recuperação judicial e possui outros meios de atuação além dos contratos públicos.

O alegado impacto econômico na subsistência da empresa, embora relevante, não se sobrepõe à necessidade de resguardar a moralidade administrativa e a integridade das relações contratuais.

Por derradeiro, cumpre destacar que, as alegadas nulidades processuais que, segundo a embargante, justificariam a suspensão dos processos administrativos, foram devidamente analisadas no acórdão embargado.

Este Órgão Julgador, em juízo de cognição sumária próprio da tutela de urgência, realizou acurada apreciação do acervo probatório apresentado nos autos do agravo de instrumento, concluindo pela ausência de plausibilidade do direito invocado pela parte autora, ora agravante.

A decisão recorrida examinou com rigor os elementos que compõem a higidez do procedimento administrativo, constatando a regularidade das notificações, a observância do contraditório e da ampla defesa, bem como a fundamentação técnica e jurídica das penalidades aplicadas.

Dessa forma, não se verifica omissão passível de ser sanada pela via dos embargos de declaração, mas tão somente inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

Em suma, observa-se que, a embargante, a pretexto de apontar omissões, busca, na verdade, rediscutir matéria já decidida e obter pronunciamento jurisdicional que lhe seja mais favorável. Os embargos de declaração não se prestam a essa finalidade.

O acórdão embargado apreciou todas as questões relevantes submetidas ao julgamento, decidindo de forma clara e fundamentada pela manutenção da decisão de primeiro grau que indeferiu a tutela de urgência, por ausência dos requisitos autorizadores previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil.

Inexiste, portanto, omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração
, mantendo incólume o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025